Tribunal: STF
Processo: HC 89056
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - NATUREZA DA DISCIPLINA. A
   competência por prerrogativa de foro é de Direito estrito, não se
   podendo, considerada conexão ou continência, estendê-la a ponto
   de alcançar inquérito ou ação penal relativos a cidadão comum.